Tribunal: TJDFT
Processo: 0731147-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731147-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: MILENIO EDUCACIONAL LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 74943990, na qual o oficial de justiça noticia o não cumprimento do mandado. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora